Tribunal: TJMT
Processo: 1033002-24.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Direito penal. Execução penal. Remição de pena. Ensino formal no estabelecimento prisional. Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Inaplicabilidade da resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391/2021. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033002-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDSON GODOI ALVES - CPF: 970.975.781-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal.
R
emição de pena.
E
nsino formal no estabelecimento prisional.
A
provação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Inaplicabilidade da resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 391/2021. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

II. Questões em discussão

2. Há uma questão em julgamento:

(i) definir se o a
gravante
que frequentou regularmente atividades educacionais no interior do estabelecimento prisional, já tendo sido beneficiado com a remição de pena por frequência escolar, faz jus a nova remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, nos termos da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal (art. 126, § 1º, I) estabelece que a remição de pena pelo estudo ocorre mediante frequência escolar, sendo concedido o abatimento de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de estudo.

4. A Resolução n. 391/2021/CNJ prevê a remição pela aprovação em exames certificadores, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, apenas para apenados que realizam estudos por conta própria ou sem vínculo com atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

5. O agravante frequentou regularmente os cursos ofertados no estabelecimento penal e obteve remição de 166 (cento e sessenta e seis) dias de pena pelo tempo de estudo, não se enquadrando na hipótese excepcional da Resolução n. 391/2021/CNJ.

6. A concessão de nova remição pelo mesmo período de estudo resultaria em benefício indevido e em duplicidade, afrontando o princípio da isonomia e o equilíbrio da execução penal.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que não se admite a remição dupla pelo mesmo nível de ensino, seja por frequência escolar, seja por exames certificadores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remição de pena pela aprovação em exames certificadores, nos termos da Resolução n. 391/2021/CNJ, aplica-se exclusivamente aos apenados que realizam estudos por conta própria ou sem vínculo com atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, não sendo cabível para aqueles que já obtiveram remição por frequência escolar.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 1º, I; Resolução n. 391/2021/CNJ, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 871.957/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.955/ES, rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado por
Edson Godoi Alves
contra a decisão prolatada pelo Juízo d
a V
ara Criminal de Diamantino/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000080-44.2015.8.11.0005, indeferiu o pedido de
remição em razão da aprovação no Exame Nacional pa
ra Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

O agravante, forte na peça recursal juntada no ID 25345116, p. 10-16, postula
o reconhecimento da remição de
133

(cento e trinta e três)
dias
, haja vista ter concluído o ensino médio através do ENCCEJA, bem como o
acréscimo de 1/3 (um terço)
pela conclusão do ensino médio
. Além disso, requer o acréscimo de 1/3 (um terço) pela conclusão do ensino fundamental.

Nas contrarrazões encartadas no ID 253451166, p. 20-25, o agravado

rebate as
argumentações deduzidas pelo agravante, postulando a manutenção do decreto judicial.

Em juízo de retratação, o julgador de primeira instância manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando, por conseguinte, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justi
ça
(
ID 253451166, p. 26
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 257553667, manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos, que Edson Godoi Alves
foi condenado e cumpre a pena unificada de
15 (quinze) anos

de reclusão
,
no âmbito do
Processo Executivo de Pena n. 0000080-44.2015.8.11.0005.

Extrai-se, ainda, que o agravante, durante o cumprimento de sua pena, concluiu o ensino médio, por meio do Exame Nacional de Certificação
de Competência de Jovens e Adultos
– ENCCEJA, no ano de
2017, requerendo a remissão de 1
33
(ce
nto e trinta e três)

dias de
pena
pelas horas estudadas, nos termos do art. 126, § 1°, I,
e § 5°,
da Lei de Execução Penal
.

Todavia, o juízo da execução indeferiu o referido pedido,
em razão d
e
o agravante estar vinculado às atividades regulares de ensino no interior do estab
elecimento prisional e não realizar estudos por conta própria,
de modo a não se aplicar, ao caso em análise, a
Recomendação
n. 391/2021 do Conselho Nacional de
Justiça.

Acerca do tema, o art. 126, caput e § 1º, I, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

Partindo da literalidade do dispositivo supracitado, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta o condenado, reduzindo a sua duração.

Além disso, a matéria encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do enunciado da Súmula n. 341 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.”

Pretende-se, com esse agravo, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Sendo assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12
(doze)
horas de estudo.

Em se tratando especificamente de aprovação

nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, isto é, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, cujo parágrafo único do art. 3º preceitua:

Art. 3º [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Ainda nessa senda, deve-se levar em consideração que a aprovação nesses exames será extremamente importante para a ressocialização do reeducando, eis que, deve ser repisado,
que
ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Superadas essas premissas, a discussão trazida nest
e agravo de execução
, cinge-se à possibilidade de aplicação da referida Resolução n. 391/2021/CNJ ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Nesse contexto, verifica-se que o agravante, Edson Godoi Alves, cursou tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal, ou seja, durante o cumprimento da pena. Ato contínuo, observa-se que, em razão da sua participação nessas atividades educacionais, já houve a remição de 166 (cento e sessenta e seis) dias de pena, conforme se extrai dos registros da execução penal.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a situação fática dos autos não se amolda à hipótese prevista na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente ao parágrafo único do art
.
3º, que trata da remição de pena para aqueles privados de liberdade que não estavam vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade
prisional e que realizaram estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Isso porque o objetivo da Resolução n. 391/2021/CNJ é assegurar a remição da pena para aqueles apenados que, sem acesso ao ensino formal dentro do presídio, dedicam-se ao estudo de forma autônoma, buscando a certificação do ensino fundamental ou médio mediante a aprovação nos exames nacionais, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENC
CEJA
e o E
xame
N
acional do
E
nsino
M
édio – ENEM
. No caso concreto, no entanto, não há que se falar em ausência de acesso ao ensino formal, pois o agravante estava regularmente matriculado e frequentou os cursos ofertados no interior do estabelecimento penal, o que já lhe garantiu o abatimento de parte da pena.

Assim, admitir a aplicação da referida Resolução ao caso em questão representaria um duplo benefício ao agravante, violando o princípio da isonomia e o equilíbrio da execução penal.
Com efeito,
Edson já foi contemplado com a remição da pena pelo tempo de estudo realizado de maneira formal e regular dentro da unidade prisional, e agora pretende obter novo abatimento da pena com fundamento em norma direcionada a uma realidade distinta da sua.

Ademais, a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), em seu art. 126, estabelece de forma clara que a remição de pena ocorre na razão de 1 (um) dia para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, não existindo previsão para a cumulação de remições por um mesmo período de estudo. A interpretação da norma deve se dar de maneira sistemática e finalística, observando os princípios que norteiam a execução penal, notadamente o princípio da individualização da pena e da igualdade entre os reeducandos, de forma a impedir benefícios indevidos e desproporcionais.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. DUPLICIDADE DO PLEITO, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A esse respeito,
"[a] jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem" (
AgRg
no HC n. 805.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 22/5/2023, sublinhei.)

2. Vale acrescentar que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria
'mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual' (
AgRg
no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
15/9/2020)
" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 763.585/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 31/5/2023, sublinhei.)

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 871.957/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. ENEM. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"É inviável a concessão de remição em duplicidade, assim considerada aquela que recai sobre o mesmo nível de ensino mais de uma vez, ainda que em meio presencial e por exame de competências"
(
AgRg
no HC n. 799.625/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023.)

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.955/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 30/9/2024.)

Portanto, considerando que o agravante frequentou regularmente as aulas do ensino fundamental e médio dentro do estabelecimento prisional, já tendo sido contemplado com a remição de 166
(cento e sessenta e seis)
dias, mostra-se incabível a aplicação da Resolução n. 391/2021/CNJ ao caso em análise. Caso contrário,
repita-se,
haveria a concessão indevida de duplo benefício pelo mesmo fato, o que não encontra respaldo na legislação vigente
,
nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Logo, d
iante
dessas considerações, a manutenção da decisão proferida no agravo de execução, que indeferiu o pedido de remição adicional com base na Resolução n. 391/2021/CNJ, revela-se necessária, por estar em conformidade com os princípios e regras que regem a execução da pena no ordenamento jurídico brasileiro.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Edson Godoi Alves
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025